Tribunal: TJSP
Processo: 2213980-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2213980-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante GABRIEL MARTINS DISTACI, são embargados JOSE
ROBERTO FERREIRA e CARLOS ROBERTO DISTACI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2213980-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24096 - R
2
Embargos de Declaração Cível no 2213980-98.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Gabriel Martins Distaci
Embargdos: Jose Roberto Ferreira e Carlos Roberto Distaci
Interessado: Isabel Cristina Martins
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 24096
Embargos
de
declaração.
Ausência
das
hipóteses que autorizam os embargos de
declaração. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra a
decisão que indeferiu a tutela de urgência, sendo exigido o
contraditório.
O embargante reitera a concessão da tutela de
urgência, evitando que o imóvel, após homologação da respectiva
avaliação, seja levado à leilão ou mesmo adjudicado em favor do
exequente.
É o relatório.
No caso, não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
CPC, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de se acolher estes
embargos com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos
com efeito modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só
podem ser acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão
tenha adotado premissa equivocada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2213980-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24096 - R
3
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os
embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-
DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de
Embargos de Declaração que, sob coima de erro
e
contradição
do
decisum,
postula
o
rejulgamento da causa, a par do exame de
matéria constitucional, ambos os objetivos
inatingíveis
pela
via
recursal
escolhida.
Embargos rejeitados. Decisão unânime” (DJU de
1.7.96, pág. 23.996).
EMBARGOS REJEITADOS.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator